Tribunal: CARF
Processo: 11610.004273/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004273/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.740 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
PEPSICO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/10/2002
MULTA DE MORA - DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Realizada diligência e verificados os requisitos necessários para a convalidação
da denúncia espontânea, necessário se faz o seu reconhecimento e consequente
extinção da multa aplicada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Por bem traduzir os fatos ocorridos no presente processo até o presente momento,
utilizo como parte do meu relato o relatório da resolução no 3302-001.197, de 26 de setembro de
2019:
Por bem resumir os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte do meu
relato o relatório do acórdão no 16-25.232, da 9a Turma da DRJ/SP1, proferido na data
de 07 de maio de 2010:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004273/2007-46
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.740 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004273/2007-46

Em auditoria fiscal levada a efeito em face do contribuinte acima identificado foi
constatado "Multa paga a menor" da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social — COFINS dos fatos geradores ocorridos nos períodos de 05/2002 e 10/2002
declarados na DCTF, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração de fls. 30 e 31
integrado pelos termos e documentos nele mencionados, apurando-se o crédito
tributário de multa perfazendo o total de R$ 536.619,18 (quinhentos e trinta e seis mil,
seiscentos e dezenove reais e dezoito centavos), com o seguinte enquadramento legal:
Art. 160 L 5172/66; Arts. 43 e 61 e par 1 e 2 L 9430/96; Art 9 e par UN L 10426/02.
2. Inconformado com a autuação, da qual foi devidamente cientificado em 09/04/2007
(SUCOP — Consulta Postagem à fl. 41) o contribuinte protocolizou, em 09/05/2007 a
impugnação de fls. 01 a 07 acompanhada dos documentos de fls. 08-40, na qual alega:
2.1. Os recolhimentos, embora tenham sido acompanhados do pagamento dos juros,
foram efetuados sem multa de mora, em virtude do que dispõe o artigo 138 do CTN,
que prevê o instituto da denúncia espontânea, conforme reproduzido.
2.2. Ou seja, de acordo com o referido dispositivo, quando o recolhimento do tributo
devido se dá de forma espontânea, ou seja, sem que tenha sido iniciado qualquer
procedimento tendente A. constituição do crédito tributário, não já que se falar em
multa, fazendo-se necessário tão-somente o recolhimento dos juros de mora em função
da intempestividade do pagamento.
2.3. Os valores apurados e recolhidos sequer haviam sido informados ao Fisco, quando
do recolhimento efetuado. Com efeito, os recolhimentos em tela, que originaram a
cobrança da multa ora lançada (indevidamente) ocorreram em 2002, ao passo que os
débitos somente foram informados ao Fisco em 2005, quando da entrega das DCTF
Retificadoras.
2.4. Tratando-se de débitos não declarados, é inconteste que o Fisco não tinha
conhecimento de sua existência antes do recolhimento efetuado, aplicando-se o instituto
da denúncia espontânea previsto no artigo 138 CTN — o que vem sendo confirmado
pelo STJ, conforme reproduz jurisprudência.
2.5. Por fim, requer seja julgada improcedente a exigência fiscal.
3. É o relatório.
No acórdão do qual foi extraído o relatório acima, foi negado provimento à impugnação
apresentada pela recorrente, recebendo o acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/10/2002
MULTA DE MORA - DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A Multa de mora não tem natureza jurídica de sanção ou penalidade, mas sim de
indenização por atraso no pagamento, de modo que não cabe sua exclusão em casos de
denúncia espontânea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a r. decisão acima mencionada, a recorrente apresentou seu recurso
voluntário, onde repisa os argumentos trazidos em impugnação, requerendo ao final a
reforma da decisão recorrida.
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.740 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004273/2007-46

Na resolução da qual foi retirado o relatório acima, restou decidido que, tendo em
vista não terem sido juntadas aos autos as DCTF’s mencionadas no auto de infração, a análise
quanto a existência ou não da denúncia espontânea estaria prejudicada.
Desta forma, determinou-se o encaminhamento do processo para a unidade de
origem, para que a fiscalização juntasse aos autos cópia das DCTF’s original e retificadora
mencionadas no processo, assim como os comprovantes de pagamentos correlacionados.
Realizada a diligência, o processo retornou ao CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma,
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Trata a presente demanda da existência ou não do instituto da denúncia
espontânea, tendo em vista a alegação da recorrente de ter havido o pagamento do crédito
tributário antes de sua efetiva declaração.
Como relatado acima, o julgamento foi convertido em diligência para que a
fiscalização juntasse ao processo as DCTF’s e comprovantes de pagamentos dos créditos
tributários, indicados no auto de infração.
Realizada a diligência, a fiscalização constatou que o pagamento do crédito
tributário, foi realizado em data anterior à sua declaração, o que pode ser observado no
documento
denominado
“Documentos
Diversos
-
Outros
-
RESUMO
DCTFs
e
PAGAMENTOS”, juntado aos autos às e-fls 1390 e seguintes.
Desta forma, considerando a existência de pagamento que permite a aplicação do
instituto da denúncia espontânea em favor da recorrente, voto por dar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.740 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004273/2007-46

Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital